Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITADO. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. ART. 53, INC. II, DO CPC. SETOR HABITACIONAL JARDIM MANGUEIRAL. INTEGRAÇÃO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. O art. 53, inc. II, do CPC ao estabelecer as regras de competência territorial, dispôs que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação de alimentos.
2. A Portaria Conjunta n. 4 de 23/06/2015 da SEGETH – Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação estabelece que a área do Setor Habitacional Jardim Mangueiral integra à Região Administrativa do Jardim Botânico.
3. O Autor/Alimentando reside no Setor Habitacional Jardim Mangueiral, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico. Por força da Resolução n. 04/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Logo, o Juízo Suscitado, JUIZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASILIA, é o competente para processar e julgar a ação de alimentos processo n. 0710190-29.2021.8.07.0016.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília.